Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707319-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AGUA DA ILHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP RECORRIDO: VILMA BERTOLINO DA SILVA DESPACHO A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no exato momento da interposição do recurso especial de ID 37107753. Registre-se que a recorrente apresentou o comprovante de pagamento do preparo (ID 37240853) em data posterior à interposição do apelo especial. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no AREsp 1.872.212/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2022). Assim, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028